Tribunal: TJDFT
Processo: 0700932-02.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO EVIDENCIADO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. READEQUAÇÃO. DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA E REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO VALOR. INVIÁVEIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos delitos cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada por demais elementos de prova, como os depoimentos dos policiais que a socorreram e realizam a prisão em flagrante do réu, sendo apta a ensejar o decreto condenatório.
2. Inviável a absolvição do réu quanto ao crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006 quando comprovado, por robusto acervo probatório produzido, que o recorrente tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas de proteção contra ele e, ainda assim, escolheu descumpri-las.
3. O tipo penal de descumprimento de medidas protetivas se consuma quando o sujeito ativo realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta determinada na decisão judicial ou administrativa que deferiu a medida protetiva(forma omissiva). Trata-se, portanto, de crime formal, o qual se consuma com o mero descumprimento das determinações judiciais ou administrativas.
4. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
5. A extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena, em regra, é de competência do Juízo da Vara de Execuções Penais, conforme artigo 66, inciso II, da Lei de Execução Penal. Entretanto, nas hipóteses em que o réu permanece preso, preventivamente, por tempo superior à pena aplicada, a declaração da extinção da punibilidade ainda no Juízo de conhecimento se faz imperiosa, nos moldes do artigo 42 do Código Penal e artigo 61 do Código de Processo Penal.
6. Inviável o afastamento da indenização por danos morais, ou a sua redução, pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas, uma vez que o referido delito se encontra previsto no âmbito da Lei n. 11.340/2006, o que reforça a sua tutela e resguardo para os casos de violência doméstica praticado contra a mulher, mormente quando o valor fixado observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a capacidade econômica do acusado.
7. Recurso parcialmente provido.